Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO OBJETIVO TESTEMUNHAL.PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. CONTRAPRESTAÇÃO PARCIAL PROPORCIONAL FIXADA EM SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica nulidade processual por cerceamento de defesa quando o magistrado de primeira instância reputou suficientes os elementos de informação constantes dos autos para a formação de sua convicção, indeferindo outros pedidos probatórios em decisão interlocutória sem recurso, pela incidência da preclusão, bem como porque não houve especificação do objeto de cada testemunha arrolada, mormente quando o depoimento pretendido não possui o condão de demonstrar o cumprimento total da obrigação contratual ou a revogação volitiva do mandato. Rejeitada a presente preliminar.
2. A exigência da contraprestação por serviços advocatícios pactuados pressupõe a efetiva prestação dos serviços dessa natureza.
2.1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor ou exequente o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações.
3. Não se desincumbindo o exequente do ônus que lhe competia, a prova do fato constitutivo de seu direito, notadamente quanto à integralidade da prestação dos serviços, e, por outro lado, comprovado pelo conjunto probatório a atuação parcial, impõe-se a redução proporcional da contraprestação, com fundamento em excesso de execução.
4. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.